Tribunal: STF
Processo: AR 2960
Classe: AR
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, fundada no artigo 966, V, do CPC/2015, em que se pretende a desconstituição de acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, nos autos do RE 1.251.766/CE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, com trânsito em julgado em 17/09/2020. 



    O Estado autor sustenta a tempestividade da presente ação sob o fundamento de que “o Acórdão objeto da presente ação rescisória transitou em julgado 18/10/2021, conforme certidão de fl. 818, em momento posterior ao trânsito em julgado do Tema 653 da Repercussão Geral (RE 705.423), que se deu em 22/02/2018 (aplicável à hipótese)”.



    É o breve Relatório. DECIDO.



    Segundo dispõe o art. 102, I, “j”, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    “I - processar e julgar, originariamente: 



    (…) 



    j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados.”



    Por sua vez, o Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 975, ao regulamentar a ação rescisória, prevê o prazo decadencial de dois anos para a propositura da ação, nos seguintes termos: 



    “Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.” 



    Importante destacar que este prazo é de natureza decadencial, não comportando interrupção, suspensão ou prorrogação, tendo por termo inicial o exato momento do trânsito em julgado. Frise-se, ainda, que é ônus da parte o controle deste prazo decadencial. Esse é o posicionamento adotado por esta CORTE, a exemplo do julgamento proferido na AR 1.804-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2019, que recebeu a seguinte ementa:



     



    “AÇÃO RESCISÓRIA – PRAZO DECADENCIAL – IMPRORROGABILIDADE. O prazo de decadência para propositura da ação rescisória não se prorroga, é peremptório e vence no dia correspondente ao termo final.”



     Verifica-se que, no caso, ao contrário do que sustentado pelo Estado autor, o acórdão rescindendo transitou em julgado em 17/09/2020, conforme certidão lançada pela Secretaria Judiciária na mesma data (eDoc. 27 do RE 1.251.766). Assim, o prazo para interposição da ação se esgotou em 17/09/2022, sendo prorrogado para 19/09/2022, primeiro dia útil subsequente, nos termos do § 1º do artigo 975 do CPC/2015. Entretanto, a presente ação foi protocolada nesta CORTE somente em 13/04/2023, após, portanto, o prazo decadencial.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO CONHEÇO a presente ação rescisória. 



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se à citação da parte ré, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente